Tribunal: TJES
Processo: 5032621-54.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032621-54.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: ELVIRA SILLUZIO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO/RMC. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO POSTERIORMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO PARA R$ 5.000,00. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CONSECTÁRIOS
.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Elvira Silluzio e pelo Banco BMG S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa a suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado/RMC com descontos em benefício previdenciário. A autora busca majoração do valor indenizatório e dos honorários advocatícios; a instituição financeira suscita prescrição e decadência, a legalidade da contratação, a improcedência dos pedidos de restituição e danos morais, ou subsidiariamente a limitação da restituição em dobro e a compensação com valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se incidem prescrição ou decadência; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação; (iii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados; (iv) determinar a configuração e o valor dos danos morais; (v) apreciar o pedido de compensação com valores supostamente creditados e os consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, afastando-se as alegações de prescrição trienal e decadência.

4. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, deixando de apresentar o contrato impugnado, não se desincumbindo do ônus probatório, sobretudo diante da inversão deferida em favor da consumidora.

5. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada pelo STJ (EResp nº 1.413.542/RS): simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

6. A fraude bancária, por si só, não configura dano moral, mas os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero dissabor e afetam a subsistência do consumidor, caracterizando dano moral.

7. O quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00, em consonância com a jurisprudência desta Corte e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A compensação pleiteada pelo banco é incabível, pois não comprovada a efetiva disponibilização de valores à consumidora.

9. Os consectários legais devem observar as Súmulas 54 e 362 do STJ e a aplicação da taxa SELIC.

10.
Os honorários advocatícios foram fixados adequadamente, não se revelando cabível a pretendida majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito em contratos bancários impugnados por fraude é o quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto.

2. A ausência de apresentação do contrato impede a comprovação da regularidade da contratação, impondo a declaração de inexistência da relação obrigacional.

3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação do STJ.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00.

5. É incabível a compensação entre valores supostamente creditados pela instituição financeira e a restituição de parcelas indevidamente descontadas, quando não demonstrado o efetivo depósito em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 178, 389, parágrafo único, e 406; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29.05.2023; STJ, AREsp nº 2.878.724/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.06.2025; TJES, AC nº 5004497-43.2024.8.08.0030, Relª Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publ. 13.05.2025; TJES, AC nº 5002051-72.2021.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, publ. 10.12.2024; TJES, AC nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publ. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032621-54.2024.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

APELADA/APELANTE: ELVIRA SILLUZIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação demanda ajuizada por
ELVIRA SILLUZIO
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 15405536) sustenta a autora que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros e correção monetária desde a citação.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

Por sua vez, no recurso de id. 15405539, o Banco BMG S/A, sustenta a possibilidade de apresentar documentos novos em sede recursal. Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição e decadência do direito postulado.

Afirma, outrossim, a legalidade do contrato celebrado entre as partes e a inexistência de má-fé, razão pela qual não são devidos os danos materiais, tampouco sua restituição em dobro. Anota, ainda, que eventual restituição em dobro é devida somente em relação aos descontos efetivados após março de 2021 e que os juros moratórios devem incidir desde a citação.

Argumenta que não praticou ilícito ensejador dos danos morais e que o valor arbitrado é excessivo, bem como, em sendo mantida a condenação, os juros de mora devem incidir do arbitramento.

E mais: em se mantendo a declaração de inexistência do pacto e a restituição das parcelas cobradas, deve ser determinada a compensação com os valores disponibilizados em favor da consumidora.

Contrarrazões nos ids. 15405545 e 15405546 pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

A controvérsia dos autos diz respeito à alegada fraude na contratação de cartão de crédito consignado/RMC.

De início, verifico que o banco apelante sustenta a ocorrência de decadência pelo transcurso de mais de 04 (quatro) anos desde a celebração do contrato, em 16/05/2017, nos moldes do art. 178 do Código Civil e prescrição trienal contada do desconto da primeira parcela em 27/07/2017.

A respeito da decadência, pondero que as razões recursais estão dissociadas da pretensão veiculada na demanda, em especial porque a consumidora não afirmou a ocorrência de vício de consentimento, decorrente de erro. Desse modo, não há que se falar em prazo decadencial.

Lado outro, pondero que a pretensão deduzida, de repetição do indébito com declaração de inexistência do contrato e danos morais, está lastreada na alegação de que a consumidora desconhece o contrato, não tendo ela realizado a transação.

Aplica-se ao caso, o artigo 27, do CDC, que prevê:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

O STJ possui firme compreensão de que se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações de repetição de indébito por descontos indevidos em contratos bancários, contando-se o termo inicial a partir do último desconto realizado.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA IRRISÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.878.724/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO . ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR REDUZIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 54 DO STJ . Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra r. sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), condenando à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.
Inexistência de decadência. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor . Contrato de trato sucessivo. Início do prazo prescricional a partir do último desconto.
Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC . Responsabilidade objetiva reconhecida. Falha na prestação do serviço. Danos morais caracterizados, diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário. Quantum fixado em R$ 10 .000,00 reduzido para R$ 3.000,00, à luz do método bifásico e da jurisprudência desta Corte. Juros de mora incidentes desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Correção monetária pelo IPCA . Restituição dos valores de forma simples, ante a ausência de má-fé ou violação à boa-fé objetiva. Manutenção dos honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso, conforme entendimento do Tema Repetitivo 1.059 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .
(TJ-SP - Apelação Cível: 10402655220228260100 São Paulo, Relator.: José Marcelo Tossi Silva, Data de Julgamento: 10/09/2025, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. CONTRATO CELEBRADO COM PESSOA ANALFABETA . FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC OBSERVADAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO AUTOR . INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS REGULARES. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS . REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. O autor alegou ausência de formalidades legais, fraude na contratação, vício de consentimento e danos materiais e morais decorrentes de descontos em seus proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se incidem as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência; (ii) definir se o contrato de cartão de crédito consignado celebrado é válido e se há fundamento para repetição de indébito e indenização por danos morais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de descontos indevidos de trato sucessivo, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC, contado do último desconto. No caso, os descontos perduraram até julho de 2024 e a ação foi ajuizada em agosto de 2024, inexistindo prescrição ou decadência.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08038553720248150351, Relator.: Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível)

Na espécie, a relação jurídica consiste na suposta contratação de “cartão de crédito consignado/RMC”, modalidade obrigacional de trato sucessivo, pois, na eventual existência de irregularidade, o ato ilícito se renova a cada novo desconto, e, consequentemente, a pretensão reparatória igualmente.

A demanda, por sua vez, foi ajuizada quando ainda eram realizados os referidos descontos, de modo que não se iniciou o transcurso do prazo prescricional aludido pelo citado artigo 27, do CDC.

Prosseguindo, em relação aos comprovantes de transferência bancária eletrônica acostados aos autos em sede recursal, saliento que tal documento está inserto no corpo da contestação, razão pela qual não se trata de juntada de documento novo, mas da renovação de sua apresentação nos autos.

Na hipótese, vê-se que a autora impugnou um contrato de cartão de crédito consignado com limite de R$4.702,00 (quatro mil, setecentos e dois reais), averbado em seu benefício previdenciário, sob o número 12889279, em 16/05/2017.

A decisão id. 15405359 deferiu a inversão do ônus da prova.

Em contestação a instituição financeira trouxe cópia de suposto TED efetivado em favor da autora e as faturas eletrônicas do cartão, sem colacionar cópia do contrato.

Aliás, denota-se das faturas, que não houve a utilização do cartão.

Tal circunstância indica que a instituição financeira não trouxe aos autos documento hábil a demonstrar a regularidade da contratação, porquanto o pacto é imprescindível para a formalização do negócio jurídico.

Desse modo, não cumprindo o banco réu o seu ônus probatório, mister a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado/RMC.

No que tange à restituição, o Superior Tribunal de Justiça (ERESp nº 1.413.542/RS) pacificou o entendimento de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, modulando os efeitos de sua decisão para atingir, tão somente, as cobranças posteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021.

Neste contexto, não havendo prova do elemento volitivo nas cobranças realizadas antes da publicação do acordão, a devolução das cobranças realizadas até a referida data deve se dar de forma simples.

No que diz respeito aos danos morais, tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não enseja a sua ocorrência.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurar o dano moral, porquanto a autora sofreu descontos indevidos realizados no próprio benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

Acerca do montante, o
quantum
arbitrado na origem (mil reais) não se coaduna com a jurisprudência deste Tribunal, que tem entendido como razoável e proporcional a sua fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando a finalidade punitiva e pedagógica da reparação:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos bancários impugnados por alegação de falsidade de assinatura, incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade do documento, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ. A ausência de comprovação eficaz da regularidade da contratação impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico. 2. A falha na prestação de serviço do banco recorrido configura violação dos deveres de informação e transparência previstos no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ensejando sua responsabilização objetiva.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário sem autorização do titular constitui dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração do efetivo abalo psicológico. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação dos efeitos da tese fixada no EARESP 676.608/RS. 5. Recurso provido. (TJES; AC 5004497-43.2024.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DISPONIBILIZADA INDEVIDAMENTE. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: Nulidade por cerceamento de defesa: Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova oral por considerar suficientes as provas documentais constantes nos autos pois, além de não demonstrada a relevância da prova oral para deslinde da controvérsia havida nos autos, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual cabe ao magistrado, como destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou utilidade de sua produção. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: Ausência de interesse de agir: A ausência de interpelação administrativa prévia não afasta o interesse de agir, sendo o acesso à tutela jurisdicional garantido constitucionalmente e cabendo ao autor pleitear diretamente no Judiciário, salvo exceções específicas já reconhecidas pela jurisprudência, não aplicáveis ao caso. Assim, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada, a autora possui a prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das Súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 4. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura e informações constantes do contrato pertencem à consumidora apelada.
5. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e do porte econômico do banco recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
6. Não há que se falar na compensação entre o valor disponibilizado à apelada/apelante e o montante da condenação imposta ao banco apelante/apelado, porquanto a consumidora já realizou a devolução do depósito judicial da importância creditada de maneira indevida em sua conta-corrente. 7. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida. (TJES; AC 5002051-72.2021.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BIOMETRIA FACIAL INSEGURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5000356-53.2022.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 14/11/2024).

Acerca dos consectários legais da condenação, ressalto que sobre os valores indevidamente descontados incidirão juros de mora e correção monetária, pela SELIC, desde cada desconto indevido (Súmulas 54 e 34 do STJ). Por seu turno, aos danos morais incidirão juros de mora desde o evento danoso e correção monetária da publicação do acórdão deste julgamento, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 389 e 406, do Código Civil.

Saliento que a compensação requerida pela instituição financeira não é devida no caso, porquanto não comprovado que as transferências bancárias indicadas em contestação foram
realmente
efetivadas, bem como que a conta favorecida era
efetivamente
de titularidade da requerente.

Por fim, compreendo que os honorários foram arbitrados adequadamente, considerando a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação (08 meses do ajuizamento até a prolação da sentença), o lugar da prestação do serviço e o trabalho realizado pelo advogado.

De conseguinte,
dou parcial provimento
ao recurso da autora,

a fim de majorar os danos morais para o correspondente a cinco mil reais. Ainda,
d
ou parcial provimento
ao recurso da instituição financeira, determinando que a devolução das parcelas descontadas antes de 30/03/2021 seja de forma simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)